Tribunal: TJDFT
Processo: 0725286-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. CCS-BACEN. RAZOABILIDADE. AUSENTE. INFOSEG. INFOJUD. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. SREI. RESPONSABILIDADE DO CREDOR.
1. A utilização do Sisbajud de forma reiterada deve ser analisada caso a caso, levando-se em consideração o Princípio da Razoabilidade, bem como a utilidade ao processo. Podendo tal medida ser indeferida caso considerada inútil ao processo, conforme disposto no parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil.
2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é “sistema do Banco Central que armazena os registros de clientes que mantêm relacionamento com bancos e instituições financeiras em geral e permanece integrado ao Sisbajud.”
3. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), pode ser consultado mesmo quando a parte credora não esgotou todas as diligências em busca de bens do devedor.
4. O convênio denominado Serasajud, o qual permite a inclusão rápida de dados do executado no cadastro de inadimplentes, garantindo efetividade na prestação jurisdicional.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.